Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 24/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 864 e 883).



    A Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR requereu diligências complementares (eDoc. 886).



    Em 6/8/2025, decidi a respeito do pedido formulado por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR quanto à “intimação da perícia técnica da Polícia Federal, responsável pela extração de dados dos telefones celulares de Marília Alencar e Fernando Oliveira, que originou o Laudo Pericial nº 344/2023- INC/DITEC/PF e o Laudo Pericial nº 1579/2023-INC/DITEC/PF (os quais foram posteriormente analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 023/2023 e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2023)” (eDoc. 909).



    Na mesma data, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR peticionou afirmando que tal pedido foi deferido, mas que, no dispositivo da referida decisão, não foi determinada a expedição de ofício à Polícia Federal para dar cumprimento à diligência correspondente (eDoc. 917).



    É o relatório. DECIDO.



    Na decisão de 6/8/2025, verifico que houve erro material. Contudo, o reconhecimento desse erro não atende à pretensão da requerente.



    A Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal e do art. 10 da Lei nº 8.038/90 fez o seguinte requerimento de diligências complementares:



    Diante disso e sabendo que as acusações em face de Marília Alencar se resumem, basicamente, ao BI elaborado e a conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, imperiosa se faz, considerando os Relatórios produzidos, a intimação da perícia técnica da Polícia Federal, responsável pela extração de dados dos telefones celulares de Marília Alencar e Fernando Oliveira, que originou o Laudo Pericial nº 344/2023- INC/DITEC/PF e o Laudo Pericial nº 1579/2023-INC/DITEC/PF (os quais foram posteriormente analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 023/2023 e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2023, para que respondam os questionamentos abaixo: 



    1. Considerando que, conforme consta no RAPJ Nº 023/2023, "grande parte das mensagens que interessam à investigação foram deletadas" e que, na restauração das mensagens apagadas, "muitas das conversas relevantes apresentavam a etiqueta 'SCRAMBLED', indicando que as mensagens foram recuperadas com as palavras fora da ordem original", pergunta-se:



    a) Qual a ferramenta (software) específica utilizada para a recuperação das mensagens apagadas? 



    b) Qual a taxa de sucesso e a margem de erro conhecidas e documentadas dessa ferramenta, em relação à recuperação completa e integral de mensagens apagadas, incluindo texto, pontuação, emojis, arquivos e metadados (data, hora, remetente, destinatário)? 



    c) É possível afirmar, com absoluta certeza, que todas as mensagens relevantes para a investigação – tanto as enviadas quanto as recebidas, por Marília Alencar e Fernando de Souza Oliveira – foram recuperadas em sua totalidade e em sua forma original, sem qualquer perda, alteração ou corrupção de dados? Se não, qual o grau de incerteza? 



    d) Qual o método exato (algoritmo, procedimento, critérios) utilizado para reconstruir a ordem original das palavras e frases dentro de cada mensagem "SCRAMBLED"? 



    e) Qual a margem de erro conhecida e documentada desse método de reconstrução de palavras/frases?



    f) É possível afirmar, com absoluta certeza, que a ordem das palavras e frases apresentada nos relatórios reflete fielmente a ordem original em que as mensagens foram enviadas e recebidas? Se não, qual o grau de incerteza? 



    g) É possível que, durante o processo de reconstrução, palavras ou frases tenham sido atribuídas incorretamente a uma mensagem ou a um interlocutor? 



    h) É possível que tenha havido troca de termos que, mesmo que pareçam semelhantes, provoquem mudança substancial de sentido no texto? 



    i) É possível que tenha havido supressão ou troca de pontuação que provoque mudança de sentido no texto? 



    2. Considerando que as mensagens recuperadas representam apenas uma parte das conversas originais (devido ao apagamento e à recuperação parcial), e que a ordem e a integridade de algumas mensagens são questionáveis, pergunta-se: É possível afirmar, com absoluta certeza, que as mensagens apresentadas nos relatórios, em sua forma e ordem neles descritas, são suficientes para se compreender o contexto completo, a intenção dos interlocutores e o sentido real das conversas, sem deixar margem para interpretações equivocadas, incompletas ou distorcidas?



    Indeferi fundamentadamente o pedido de realização de perícia, pela Polícia Federal, requerido por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, nos seguintes termos (eDoc. 909):



    I) REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.



    [...]



    Igualmente, PROTELATÓRIOS E IMPERTINENTES os requerimentos para que o Tribunal Superior Eleitoral encaminhe “o convite da Cerimônia da Diplomação da chapa presidencial eleita” nas eleições gerais de 2022 e para que a Polícia Federal prepare complementações desnecessárias e esdruxulas solicitadas pela defesa, que, se entender importantes, deverá apresentar perícia independente.



    Dessa maneira, nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Nos termos desse indeferimento, no dispositivo da decisão, deixei de determinar a expedição de ofício à Polícia Federal em relação ao pedido de esclarecimentos pelos peritos federais requerido por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.



    Ocorre que, em razão de erro material na elaboração da decisão, foi mantido trecho que deveria ter sido suprimido, no qual equivocadamente se tratou da pertinência do pedido em questão. Confira-se:



    II.2) REQUERIMENTOS PERTINENTES E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.



    [...]



    A Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, por sua vez, requereu a expedição de ofício à Polícia Federal para que o setor de perícia técnica responsável pela extração de dados dos telefones celulares de Marília Alencar e Fernando Oliveira responda a questionamentos relacionados ao Laudo Pericial nº 344/2023- INC/DITEC/PF e ao Laudo Pericial nº 1579/2023-INC/DITEC/PF (os quais foram posteriormente analisados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 023/2023 e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2023).



    Constata-se que as diligências complementares decorrem de instrução processual, considerando que durante a instrução, especialmente em sede de interrogatório, “a Procuradoria-Geral da República abordou as supostas conversas mantidas pela Defendente dentro do chamado grupo ‘Em Off’, para questionar suas condutas, sua atuação e sua intenção”, havendo, assim, pertinência no requerimento.



    Ainda que se possa falar da pertinência do pedido de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR em relação ao objeto da apuração no presente processo, considerando que, conforme destacou a Defesa, “a Procuradoria-Geral da República abordou as supostas conversas mantidas pela Defendente dentro do chamado grupo ‘Em Off’, para questionar suas condutas, sua atuação e sua intenção”, tal relação de pertinência não impõe que a “Polícia Federal prepare complementações desnecessárias e esdruxulas solicitadas pela defesa, que, se entender importantes, deverá apresentar perícia independente”, conforme fundamentei ao indeferir o pedido.



    Desse modo, reconheço a existência de erro material na parte final do item II.2 da decisão (REQUERIMENTOS PERTINENTES E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS), em relação à ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.



    Por outro lado, mantenho o INDEFERIMENTO do pedido formulado por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR para expedição de ofício à Polícia Federal, nos termos da fundamentação constante no item I da decisão (REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL), sem prejuízo que a própria Defesa, no prazo de 15 (quinze) dias providencie e junte aos autos a diligência técnica complementar requerida.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente